Tribunal: TJMT
Processo: 0040884-43.2015.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040884-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Comercial, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAVALCANTE SOUZA & SOUZA LTDA - CNPJ: 12.103.868/0001-04 (APELADO), THIAGO CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 959.326.901-00 (APELADO), ALINE FERNANDA DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 005.207.441-28 (APELADO), ILEANA CAVALCANTE COSTA DE SOUZA - CPF: 372.830.811-00 (APELADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), JOSE TARCISIO DE SOUZA - CPF: 096.955.081-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO E NÃO DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – CITAÇÃO QUE SE APROVEITA AOS COOBRIGADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA NÃO COMPROVADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato. (AgInt no AREsp n. 1.829.409/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 6/12/2021.)

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais." (AgRg no REsp 1386161/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015). Precedentes.

É pacífico na jurisprudência do STJ que o reconhecimento da prescrição intercorrente não deve ocorrer em detrimento daquele que não permaneceu inerte e movimentou a máquina judiciária para pleitear a tutela de seu direito.

Diante da inocorrência da prescrição ou desídia do exequente, a anulação da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de Apelação Cível de n. 0040884-43.2015.8.11.0041 interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida na “Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente” movida pelo ora apelante em face de
CAVALCANTE SOUZA & SOUZA LTDA ME, THIAGO CAVALCANTE DE SOUZA, ALINE FERNANDA DE ALMEIDA RIBEIRO, ILEANA CAVALCANTE COSTA DE SOUZA e JOSÉ TARCÍSIO DE SOUZA
, perante a 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 189561153 o magistrado a quo reconheceu a ocorrência da prescrição do título somente dos executados Cavalcante Souza & Souza Ltda - Me, Thiago Cavalcante De Souza e Aline Fernanda De Almeida Ribeiro.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 189561159 que o contrato foi firmado em 78 parcelas, sendo a primeira com vencimento em 15/07/2014 e a última em 15/12/2020, assim, só estaria fulminada pela prescrição se a ação tivesse sido promovida após 15/12/2023.

Afirma que os demais coobrigados compareceram espontaneamente aos autos, antes do prazo prescricional, operando-se a sua citação e, de conseguinte, interrompendo a prescrição.

Requer seja o presente recurso recebido e provido para o fim de anular a sentença, com a consequente determinação de retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A presente Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial foi julgada extinta por ocorrência de prescrição.

A instituição financeira demandou o apelado objetivando o recebimento da Cédula de Crédito Comercial de n. 40/01501-7, celebrada em 21/11/2013, na quantia de R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais). Pagáveis em 78 parcelas, a primeira com vencimento em 15/07/2014 e a última em 15/12/2020.

A demanda foi distribuída em 2015 diante do vencimento antecipado. Inobstante os esforços o exequente não obteve êxito na citação dos executados: Cavalcante Souza & Souza Ltda ME, Thiago Cavalcante de Souza e Aline Fernanda de Almeida Ribeiro.

Por sua vez, JOSÉ TARCÍSIO DE SOUZA e ILEANA CAVALCANTE COSTA DE SOUZA compareceram espontaneamente nos autos em 07/03/2018 (ID. 189560732 - Pág. 39).

O Superior Tribunal de Justiça preleciona que o nascimento da pretensão ocorre com o vencimento da última parcela do contrato, ainda que o ajuste contemple cláusula de vencimento antecipado da dívida:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MÚTUO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.829.409/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 6/12/2021.)

Embora não tenha ocorrido a citação de todos os devedores, a presente ação não merece ser extinta, vez que a interrupção do prazo prescricional foi operada pelo comparecimento espontâneo nos autos dos executados JOSÉ TARCÍSIO DE SOUZA e ILEANA CAVALCANTE COSTA DE SOUZA.

Oportuno trazer à colação entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao apreciar situações análogas:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA – CITAÇÃO VÁLIDA DE DOIS DOS CINCO EXECUTADOS, DEVEDORES SOLIDÁRIOS, NO PRAZO DE TRES ANOS RESERVADO AO DIREITO DE PROPOR A EXECUÇÃO DO CRÉDITO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERIFICADA QUANDO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS NÃO CITADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA - APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO REFORMADA. A citação válida de dois dos cinco executados antes da implementação do prazo prescricional afasta a prejudicial de mérito e, inclusive, interrompe o prazo da prescrição quanto aos demais devedores solidários ainda não citados. A prescrição intercorrente consiste na perda do direito postulado em juízo por inércia do autor, que não praticou os atos necessários para seu prosseguimento, deixando a ação paralisada por tempo maior que o previsto em lei para a prescrição do direito discutido. Caso concreto em que, não obstante o lapso temporal transcorrido, não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que não se verifica que tenha o credor agido com desídia na busca da satisfação do seu crédito. Não há como imputar a demora na citação de três dos cinco executados ao credor, haja vista que empreendeu o autor várias diligências e requerimentos na busca de novos endereços a viabilizar a citação. Sentença desconstituída com determinação de retorno dos autos à origem para o prosseguimento.” ( AC: 00033108820128110041 - TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgamento: 10/03/2020, Publicação: 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS COOBRIGADOS – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a citação válida de um dos devedores solidários na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais coobrigados.” (EMBDECCV: 100713908.2020.811.0000 - TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 28/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DEVEDORES NÃO CITADOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do artigo 204, § 1º, do Código Civil, “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”. A citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados. Embora tenha transcorrido o prazo de 06 (seis) anos do despacho inicial sem a citação de um dos devedores, não há como atribuir tal demora à parte autora, que ao ser intimado no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda, decorrendo a morosidade exclusivamente do serviço judiciário.” (00308778920158110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data de Publicação: 31/07/2022)

Nestas condições, inobstante a constatação dos atos de citação dos requeridos com observância ao prazo prescricional, tem-se ainda, não se opera a prescrição intercorrente, vez que a instituição financeira foi diligente no acompanhamento processual, não deixando o feito paralisado por prazo superior ao prescricional.

É pacífico na jurisprudência do STJ que o reconhecimento da prescrição intercorrente não deve ocorrer em detrimento daquele que não permaneceu inerte e movimentou a máquina judiciária para pleitear a tutela de seu direito.

Senão:

“REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes. 2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes...”. (AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024